Tribunal: TJSP
Processo: 1051428-10.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-14
Data de publicação: 2022-08-14

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - ITCMD – Pretensão de recolhimento do tributo, adotando como base de cálculo o valor venal atribuído para o IPTU e o valor venal declarado no ITR dos imóveis – Recolhimento do tributo conforme previsão do Decreto Estadual n. 55.002/09 - Inadmissibilidade de aumento de tributação por meio de decreto - Ofensa aos princípios da legalidade e da

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - ITCMD – Pretensão de recolhimento do tributo, adotando como base de cálculo o valor venal atribuído para o IPTU e o valor venal declarado no ITR dos imóveis – Recolhimento do tributo conforme previsão do Decreto Estadual n. 55.002/09 - Inadmissibilidade de aumento de tributação por meio de decreto - Ofensa aos princípios da legalidade e da anterioridade - Inteligência do artigo 97, inciso II, § 1o, do Código Tributário Nacional – Sentença concessiva da ordem mantida – Reexame necessário desprovido.